Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO NA GARAGEM. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, em razão na necessidade de realização de perícia. Em suas razões, sustenta que foi proferida sentença citra petita, que não há necessidade de realização de prova pericial, que a pretensão não se encontra prescrita e pede a reforma da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça uma vez que foi comprovada a condição de hipossuficiência. Foram apresentadas contrarrazões, id 49230510.
III. Da análise dos autos, observa-se que a magistrada de origem declarou a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia, com o objetivo de elucidar os fatos descritos, porquanto as recorrentes impugnaram o auto de verificação elaborado por Oficial de Justiça, no qual foi consignado que as três câmeras existentes no estacionamento se prestavam a fazer a cobertura da vaga de garagem do carro das recorrentes, ao argumento de que não fora realizada a coleta das imagens obtidas das aludidas câmeras, bem como que o meirinho produziu as imagens carreadas aos autos de seu próprio aparelho celular para demonstrar o campo de cobertura visual das câmeras que detalhou no documento, quando deveria ter avaliado as imagens obtidas das câmeras.
IV. Com efeito, o Oficial de Justiça, atendeu de forma adequada à determinação judicial para avaliar "se a câmera indicada pelo condomínio réu na imagem de ID 152270308-pág.11 e vídeo de ID 1552277613, ou, ainda, outra câmera existente, se presta a fazer a cobertura de vigilância do automóvel das requerentes na aludida vaga de estacionamento". Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar esse ponto. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
V. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, deve a causa perante eles ajuizada revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda contraria os princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria, objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando dispensada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.